Tribunal: TJMT
Processo: 1013290-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019100-77.2019.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): RAMILTON LUNA DE ALENCAR
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que, nos autos da Ação de Nulidade de Ato Administrativo no 2109-88.2019.8.11.0082 – código 54034, ajuizada por Ramilton Luna de Alencar, deferiu a liminar almejada, determinando a suspensão do Auto de Infração n. 116169 e a consequente suspensão da Certidão de Dívida Ativa e de todos os seus efeitos, inclusive a retirada do CPF do requerente da dívida ativa.
Em síntese, defende a legalidade da notificação via edital, pois a propriedade do Agravado estava devidamente cadastrada na base da SEMA e o endereço utilizado foi o constante da base de dados do órgão ambiental, considerando a evidência de que ele detinha outros processos em trâmite perante a SEMA-MT,
Alega que, não há qualquer vício de forma ou mesmo de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando que o autor foi devidamente notificado da lavratura do auto de infração e para realizar o pagamento do débito, nos moldes previstos na lei.
Por fim, assevera a ausência de garantia idônea para obter a suspensão da penalidade imposta.
Desse modo, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão do auto de infração no 116169 e suspensão da CDA e dos seus efeitos, diante da ocorrência da prescrição no processo administrativo no 27250/2009.
No mérito, pugna pela declaração de nulidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa de R$ 999.875,50 (novecentos e noventa e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais cinquenta centavos), em razão de ter explorado 199,9751 ha de mata nativa em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente.
A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal porque, e, posteriormente, teve sua eficácia suspensa em razão do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016097-17.2019.8.11.0000 de relatora desta Relatora.
Contudo, a parte requerente, ora Agravada, deduziu novo pedido para suspensão da autuação e seus efeitos, alegando não ter sido apreciado o fundamento relativo ao seu cerceamento de defesa em sede administrativa que foi deferido, nos seguintes termos:
(...) O requerente alega que foi notificado via edital, sem a observância da legislação e sem ter esgotado os meios de busca de seu endereço, o que impediu o seu conhecimento da existência do auto de infração e impossibilitou o exercício de sua defesa. No caso, os documentos atrelados na petição inicial, demonstram a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, destinada ao imediato atendimento do seu pedido liminar. (...) Vê-se da cópia do Processo Administrativo n. 27250/2009, que o órgão ambiental enviou correspondência com aviso de recebimento que continha a notificação da parte requerente a respeito do Auto de Infração n. 116169 , enviada para o endereço Avenida Ariosto da Riva, n. 3429, Centro, Alta Floresta (MT), e que foi devolvida ao remetente (fl. 38), ensejando a notificação por meio do Diário Oficial n. 26570 de 07-07-2015, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1o e 2o e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, por conseguinte, contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido processo administrativo. No entanto, analisando os autos, verifica-se que o órgão ambiental possuía o atual endereço do requerente como sendo: Avenida Angeli Zeni, s/n, Apiacás (MT), conforme documentos de fls. 63, 68, 73-v, 97-v, 119, 123/124, 135-v, 143-v, 151, 153-v/154 e 158-v/159. (...) Assim, numa análise sumária, própria desta fase processual, verifica-se a presença da existência de probabilidade do direito do autor. (...) DEFIRO PARCIALMENTE a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, DETERMINO a suspensão do Auto de Infração n. 116169 e a consequente suspensão da Certidão de Dívida Ativa e do todos os seus efeitos, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial. (...).
Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente.
Da análise do processo administrativo, verifica-se que o AR foi enviado, em 11-5-2012, ao seguinte endereço do Recorrido: Avenida Ariosto da Riva, n. 3429, Centro, Alta Floresta (MT) (Id. 47341968 - Pág. 62); contudo, retornou com a seguinte informação: desconhecido (Id. 47341968 - Pág. 67); razão pela qual, foi expedido Edital de intimação (Id. 47341968 - Pág. 68).
Imperioso mencionar que a legislação vigente à época dos fatos - artigo 96 do Decreto Lei no 6514/2008 e o artigo 121 do LC Estadual no 38/1995 - autorizavam a intimação por Edital quando o autuado estivesse em local incerto e não sabido ou não foi localizado no endereço.
Veja-se, respectivamente, tais disposições:
Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
§ 1o Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.
I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. [Destaquei]
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Nova redação dada pela LC 232/05).
§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)
I - pessoalmente;
II - por seu representante legal;
III - por carta registrada com aviso de recebimento;
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [Destaquei]
Ocorre que, no presente caso, em 2-11-2005, ou seja, antes da expedição do AR retro citado, o Agravado protocolou junto a SEMA, pedido de licenciamento ambiental, oportunidade em que informou seu endereço como sendo: Avenida Angeli Zeni, s/n, Apiacás (MT) (Id. 47341968 - Pág. 110).
Sendo assim, o órgão ambiental possuía outros endereços do Agravado que possibilitava a tentativa de notificação antes da expedição do Edital, contudo, não foi feito e o Agravado foi declarado revel, sendo proferida decisão administrativa, em 10-10-2017, com aplicação de multa (Id. 47341968 - Pág. 74).
Desse modo, a priori, o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, de fato, não foram respeitados, afastando a probabilidade do direito do Recorrente.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 3 de julho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora